Tribunal: TJES
Processo: 5007102-23.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007102-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRENO DAMASCENO BONFIM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007102-23.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRENO DAMASCENO BONFIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo em execução
penal
interposto
por
BRENO DAMASCENO BONFIM
, visando a modificação da
decisão
oriunda da

2ª
V
ara
Criminal
de
V
iana
,
que
r
econheceu
a prática de falta grave
em seu desfavor

e

determinou a regressão d
o
regime prisional.

Nas razões
r
ecursais
, a defesa pugna pela nulidade da decisão, alegando que a admissão da falta grave representaria uma sanção coletiva, eis que não individualizada a conduta do apenado e tampouco de qualquer outro participante dos supostos atos, o que seria vedado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Contrarrazões, pela manutenção do édito recorrido.

A MM. Juíza, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

P
arecer do
Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o ilustre
Procurador
B
enedito Leonardo Senatore
, pel
a negativa de provimento a
o
recurso
.

É o relatório, em síntese. Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007102-23.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRENO DAMASCENO BONFIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
BRENO DAMASCENO BONFIM
, visando a modificação da decisão oriunda da 2ª Vara Criminal de
V
iana
, que
r
econheceu
a prática de falta grave em seu desfavor e determinou a regressão d
o
regime prisional.

Nas razões
r
ecursais
, a defesa pugna pela nulidade da decisão, alegando que a admissão da falta grave representaria uma sanção coletiva, eis que não individualizada a conduta do apenado e tampouco de qualquer outro participante dos supostos atos, o que seria vedado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Contrarrazões, pela manutenção do édito recorrido.

A MM. Juíza, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

P
arecer do
Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador
B
enedito Leonardo Senatore
, pel
a negativa de provimento a
o
recurso
.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

Na forma do
artigo 50,
inciso
s
I
e VI
da Lei de Execução Penal,
comete
falta grave
o interno que
incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina

e
inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei
.

Em caso de c
omprova
ção

d
a prática
de
falta grave,
está o interno sujeito a sanções administrativas
incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I),
interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios
(exceto livramento condicional, indulto e comutação)
,
revogação
de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e
de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

N
a espécie,
o agravante
estava no cumprimento de pena
n
a Penitenciária Agrícola de Viana-ES, quando envolveu-se em um
motim
ocorrid
o
no referido estabelecimento prisional
no dia 1º de fevereiro de 2022,
ocasião em que, juntamente com diversos outros apenados, teria causado danos ao patrimônio público, além de subverter a ordem e disciplina a que estaria sujeito.

D
e acordo com a decisão combatida
o apenado teria participado

de um grande motim na galeria 02

e,
“junto de outros 100 presos, aproximadamente, teria sido responsável por quebrar o banheiro o televisor, retirar partes da estrutura do pavilhão, além de atirar pedras e outros objetos em direção dos servidores”.

A decisão relata ainda que os

fatos, ocorridos junto de outros detentos, foram praticados
“através de muita gritaria e ameaças de morte proferidas contra os servidores do presídio”.

A descrição da conduta praticada pelo apenado, está prevista no artigo 50, I e VI da LEP,
não tendo sido
apresent
ad
o

pela defesa
nenhum elemento
c
apaz de
comprovar as alegações
apresentadas
em
favor do reeducando.

I
mportante destacar
ainda,
que
não se pode confundir sanção coletiva com autoria coletiva,
como já decidido pelos Tribunais Superiores.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESOBEDIÊNCIA E INCITAÇÃO DOS DEMAIS PRESOS À DESORDEM. PROVAS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NESTA VIA. INFRAÇÃO DE AUTORIA COLETIVA.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que restou comprovada a participação do agravante na conduta de "incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina" configurando a prática de falta disciplinar de natureza grave. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos (AgRg noHC 444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2018)" (AgRg no HC 550.514/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)
. 3. Se a instância ordinária concluiu que as provas são uníssonas em indicar a prática da falta grave cometida pelo apenado, não é possível na via do habeas corpus entender de modo diverso, pois é vedado o revolvimento fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 716.987/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Adequada, portanto, a decisão que reconheceu a prática de falta grave e procedeu à regressão do regime prisional imposto ao agravante, do semiaberto para o fechado.

No mesmo sentido
manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, in verbis
:

“
(...
)
Analisando os autos, verifico, sem grande esforço, que inexiste amparo à tese defensiva, dado que a participação do Agravante nos fatos foi verificada pela direção da unidade prisional e muito embora tenha havido um grande número de participantes, as sanções aplicadas foram individualizadas e não decorrente de sanção coletiva, como sustentado no bojo das razões recursais
(...)”.

Isto posto,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo intacta a r.
decisão

a quo
.

É como voto.

Vitória, 18 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007102-23.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRENO DAMASCENO BONFIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.

FALTA GRAVE
.
DESOBEDIÊNCIA E INCITAÇÃO DOS DEMAIS PRESOS À DESORDEM. PROVAS SUFICIENTES.

REGRESSÃO DE REGIME.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SANÇÃO COLETIVA NÃO CONFIGURADA.

AGRAVO
CONHECIDO
E

IM
P
ROVI
D
O
.

1.
Cometida
falta grave,
é impositiva a regressão do regime de cumprimento de pena.
In

c
as
u
,
o agravante
cumpri
a
pena
n
o regime semiaberto
, quando envolveu-se em um
motim
ocorrid
o
no estabelecimento prisional
,
ocasião em que, juntamente com diversos outros apenados, teria causado danos ao patrimônio público, além de subverter a ordem e disciplina a que estaria sujeito.

2
.
Nos termos da jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
,

"não se pode confundir sanção coletiva com autoria coletiva” (AgRg no HC n. 716.987/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.),

sendo a
primeira de fato vedada pelo ordenamento jurídico
e

a
segunda, entretanto, configura
da
quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos.

3
.

R
ecurso conhecido
e
i
m
provi
d
o
.

Vitória, 18 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.